Tribunal: TJDFT
Processo: 0751614-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que ordenou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o feito de origem versa sobre liquidação prévia do julgado, de modo a enquadrar-se na hipótese de suspensão.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
4. Segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, sendo que somente serão suspensos os processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”.
5. Se o processo cuida de outras matérias, ainda que a solução do recurso paradigma ao tema repetitivo venha a prejudicar o prosseguimento do feito na origem, a tese do Superior Tribunal de Justiça em nada prejudicará as demais questões que estão sob análise.
6. No caso, o juízo singular suspendeu o cumprimento de sentença, previamente, antes mesmo de oitiva do Distrito Federal para eventual impugnação. Todavia, não há óbice ao prosseguimento da demanda.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169.